Tribunal: TJES
Processo: 5000055-02.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-02.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: JORDAN BUFON LEMOS
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERTA VINCULANTE. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DO PRODUTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE EFICÁCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER REITERADA EM TODOS OS COMANDOS JURISDICIONAIS. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. VALOR LIMITADO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa varejista contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que reconheceu o descumprimento de ordem judicial e determinou a execução de astreintes fixadas em razão da não entrega do produto adquirido pelo consumidor. Na origem, foi deferida tutela de urgência determinando a entrega do bem no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária. Posteriormente, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao cumprimento da oferta, consistente na entrega de geladeira pelo valor originalmente contratado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a inexigibilidade ou redução das astreintes, alegando perda de eficácia da tutela antecipada e desproporcionalidade da multa fixada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tutela de urgência anteriormente deferida perdeu eficácia diante da prolação da sentença de mérito; e (ii) examinar a possibilidade de redução ou afastamento das astreintes fixadas em razão do descumprimento da obrigação de fazer.

RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de perda de eficácia da tutela de urgência não merece acolhida. A decisão liminar determinou a entrega do produto no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária, medida posteriormente reiterada e aperfeiçoada na sentença de mérito, que manteve a obrigação de fazer consistente no fornecimento do bem adquirido pelo consumidor.

Ainda que o dispositivo da sentença não tenha consignado expressamente a confirmação da tutela provisória, tal circunstância não implica sua revogação, porquanto a procedência do pedido e a manutenção da obrigação de fazer representam consequência lógica da própria decisão de mérito.

No tocante às astreintes, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a multa coercitiva pode ser revista quando se mostrar irrisória ou exorbitante. Contudo, no caso concreto, o valor fixado não se revela excessivo, tendo sido estabelecido em patamar razoável e com limite máximo previamente definido pelo juízo de origem.

Ademais, a multa cominatória possui natureza coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial. Assim, não pode a parte se beneficiar de sua própria inércia para pleitear a redução da penalidade decorrente do descumprimento da ordem judicial.

No caso concreto, a limitação das astreintes ao valor de R$ 20.000,00 demonstra a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se medida adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Diante disso, inexistindo desproporção ou ilegalidade na fixação da multa, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve ser mantida quando fixada em patamar razoável e proporcional, especialmente quando a parte devedora permaneceu inerte diante da ordem judicial, não podendo beneficiar-se do próprio descumprimento para pleitear sua redução.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 497 e 537;

Lei nº 9.099/1995, art. 42, 46 e 55.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/02/2022;

STJ - AgInt no AREsp: 1638130/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/04/2021;

STJ - AgInt no REsp: 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, além de estabelecer multa pelo descumprimento da decisão liminar, nos seguintes termos:

DECISÃO LIMIAR:

Assim,
DEFIRO
o pedido de antecipação de tutela, pelo que, DETERMINO que a parte requerida proceda a entrega do produto objeto da presente demanda, no prazo de trinta dias, corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

SENTENÇA:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na inicial, pelo que
CONDENO
a requerida ao cumprimento da oferta objeto dos autos, determinando a entrega do produto pelo valor de R$5.344,47 (cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), qual seja, geladeira ELECTROLUX MULTIDOOR EFFICIENT COM AUTOSENSE E INVERTER 590L BLACK INOX LOOK 110V, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a comprovação pelo autor do pagamento do valor do bem nos autos, qual seja, R$5.344,47 (cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
e, por conseguinte,
CONDENO
a Requerida

a pagar à parte autora

o valor

de
R$3.000,00 (Três mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), tendo como índice de referência a SELIC.

Em relação a obrigação de fazer para entrega do bem fixo, desde já, multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) para o caso de descumprimento da determinação, limitada ao valor de R$25.000,00(vinte e cinco mil reais).

Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC/15.

DECISÃO (JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO):

Nesse sentido,
conhece-se
do recurso de embargos, por preencher os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dá-se provimento
,
com efeitos modificativos
, para sanar a omissão e integrar o comando da Sentença proferida em ID 44973041, com os seguintes dizeres:

"[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na inicial, pelo que
CONDENO
a requerida ao cumprimento da oferta objeto dos autos, determinando a entrega do produto pelo valor de R$5.344,47 (cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), qual seja, geladeira ELECTROLUX MULTIDOOR EFFICIENT COM AUTOSENSE E INVERTER 590L BLACK INOX LOOK 110V, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a comprovação pelo autor do pagamento do valor do bem nos autos, qual seja, R$5.344,47 (cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos),
a ser efetivado pelo mesmo meio/modo de pagamento realizado pela parte autora inicialmente (parcelamento via cartão de crédito em 10 vezes)
".

Essa decisão passa a integrar a referida sentença de ID 44973041.

A recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
apresentou Embargos à Execução, Id. nº 17866144, que foram rejeitados pelo juízo
a quo
na decisão de Id. nº 17866153.

Ato contínuo, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração opostos pela executada MAGAZINE LUIZA S/A, mantendo inalterada a Decisão recorrida
.

2. Havendo a interposição de Recurso(s) Inominado(s), e tendo em vista, ainda, o teor da alínea “t” do tópico “II” da Portaria n. 001/2025, disponibilizada no Diário da Justiça em 13/05/2025, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da Primeira Secretaria Inteligente da Comarca de Linhares/ES,
deverá a Secretaria desta Unidade Judiciária intimar a parte recorrida para contrarrazões, no prazo 10 (dez) dias e, independentemente da apresentação, encaminhar os autos ao Egrégio Colegiado Recursal, para determinação de processamento e julgamento
.

3. Considerando a limitação das astreintes no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), montante inicial para a realização dos cálculos de ID 68781015, fica o exequente
JORDAN BUFON LEMOS

intimado
acerca desta Decisão, bem como para atualizar o referido valor, acrescido com juros e correção monetária, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento), eis que incabível, no prazo de 10 (dez) dias,
ciente que, em caso de inércia, as astreintes serão executadas no patamar fixado, sem os acréscimos legais
.

4. Em seguida,
intime-se
a executada
MAGAZINE LUIZA S/A
acerca deste provimento, bem como para comprovar o valor devido a título de astreintes, tudo no prazo de 15 (quinze) dias,
ciente que, em caso de inércia, este Juízo adotará os atos de constrição patrimonial
.

5. Após tudo procedido,
faça-se conclusão
para tentativa de bloqueio online
ou
extinção do feito.

A
Magazine Luiza S/A
interpõe Recurso Inominado em face da sentença que a condenou ao cumprimento da oferta de uma geladeira e ao pagamento de
R$ 3.000,00
por danos morais, centrando sua defesa na
inexigibilidade e desproporcionalidade das astreintes
executadas. A recorrente sustenta que a tutela de urgência anterior perdeu eficácia por não ter sido expressamente confirmada na sentença de mérito, a qual alterou substancialmente a obrigação ao condicionar a entrega do produto ao prévio pagamento pelo consumidor. Além de alegar que cumpriu a obrigação de fazer tempestivamente após a contraprestação do autor, a empresa argumenta que a manutenção da multa cominatória configuraria
enriquecimento sem causa
, pleiteando a reforma integral do julgado ou, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório e da penalidade por descumprimento.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegação recursal de que a tutela de urgência anteriormente deferida teria perdido eficácia, cumpre esclarecer que a
obrigação de fazer e a cominação de multa para o caso de descumprimento foram mantidas ao longo de todos os pronunciamentos jurisdicionais
, inexistindo qualquer revogação ou perda de eficácia da medida.

Com efeito, a decisão liminar determinou
“a entrega do produto objeto da presente demanda no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”
.

Posteriormente, em sede de sentença, a obrigação de fazer foi
reiterada
, determinando-se
“a entrega do produto pelo valor de R$ 5.344,47 (cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), qual seja, geladeira ELECTROLUX MULTIDOOR EFFICIENT COM AUTOSENSE E INVERTER 590L BLACK INOX LOOK 110V”
, oportunidade em que foram
fixadas novas astreintes
, no valor de
R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento
, limitadas ao montante de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

Além disso, a obrigação de fazer foi
novamente reafirmada na decisão de ID nº 17866028
, evidenciando a continuidade e a eficácia da determinação judicial.

Desse modo, ainda que o dispositivo da sentença
não tenha consignado expressamente a confirmação da tutela de urgência
, tal circunstância
não implica sua revogação
, pois constitui
consequência lógica da própria procedência do pedido
e da manutenção da obrigação de fazer na decisão de mérito.

Assim, permanece hígida a determinação judicial de
fornecimento da geladeira adquirida pelo consumidor
, especialmente considerando que a sentença
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a parte requerida, inclusive, ao pagamento de indenização por danos morais
, circunstância que reforça a subsistência das medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de elevado valor, o juízo pode reduziu o valor das
astreintes
fixadas, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da exequente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" ( REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Contudo, observo que o valor fixado na sentença
não se revela desproporcional ou excessivo
, encontrando-se em consonância com as circunstâncias do caso concreto. A multa cominatória mostrou-se necessária para
compelir a empresa recorrente ao cumprimento da ordem judicial
, de modo que não pode a parte se beneficiar de sua própria inércia para pleitear a redução do montante das astreintes e, assim, minimizar as consequências de seu reiterado descumprimento.

Ressalte-se, ainda, que o próprio juízo sentenciante
estabeleceu limite máximo para a incidência da multa cominatória
, fixando o teto de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, o que demonstra a observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento da medida coercitiva.

Diante desse contexto, considerando a
demora injustificada da recorrente em cumprir a obrigação imposta
, bem como a necessidade de
assegurar a efetividade da decisão judicial
, mostra-se inviável a pretendida redução da multa cominatória. Assim,
mantém-se o montante fixado pelo juízo de origem
, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)